Tribunal: TJMT
Processo: 1020815-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020815-23.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: JOÃO OLIVEIRA ROCHA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Dr. Yale Sabo Mendes, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais n. 1032549-42.2020.8.11.0041, ajuizada por JOÃO OLIVEIRA ROCHA, que deferiu a tutela de urgência vindicada “para DETERMINAR aos Réus BANCO SANTANDER S.A. e AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO que promovam os atos necessários para a SUSPENSÃO de cobrança judicial ou extrajudicial que exija o cumprimento das obrigações assumidas pelo Autor no contrato de financiamento no 20029767550, se ABSTENDO de anotar informação negativa e/ou restritiva de crédito, com EXCLUSÃO no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a anotação eventualmente lançada, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento desta ordem, sem prejuízo das sanções penais e cíveis cabíveis” (sic).
Em suas razões recursais, o agravante defende que “a decisão ora atacada apresenta flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório” (sic) e, além disso, alega que ela não está devidamente fundamentada, revelando-se contrária à razoabilidade, proporcionalidade e aos fatos.
Ressalta que não houve o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida pelo togado de primeiro grau, e diz que o agravado tinha conhecimento da modalidade de contrato firmada.
Alega que “o indeferimento do pedido formulado pela agravante levará a uma produção deficitária de provas e violadora do direito constitucional da ampla defesa. Em contrapartida, a suspensão da decisão singular em nada prejudicaria o processo, visto que seu prosseguimento seguiria posteriormente a decisão do presente recurso, seu trâmite natural sem a possibilidade de nulidade de determinados atos processuais” (sic).
Além disso, assegura que a multa cominatória fixada como meio coercitivo ao cumprimento da determinação, fora imposta sem a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que o valor arbitrado se mostra excessivamente oneroso e pode causar à parte agravada enriquecimento ilícito.
Sustenta, ainda, que o prazo concedido para o cumprimento da obrigação é exíguo, sugestivo ao dano irreparável ou de difícil reparação.
Com estes argumentos e firmado nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso.
Preparo recolhido (Id. 60858464).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência, onde foi determinada a suspensão da cobrança do valor em litígio, estabelecendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento, inclusive para excluir dos órgãos de proteção ao crédito eventual anotação lançada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito suspensivo pretendido.
Extrai-se dos autos que ao propor a ação de origem, o agravado alegou que é cliente das agravantes através de relação de consumo, com Contrato de Financiamento de Veículo n.o 20029767550, espécie CDCPF, de um automóvel Tiggo Cherry, Placa QCW 7880, adquirido em 48 vezes mensais de R$ 1.019,46 (Um mil, dezenove reais e quarenta e seis centavos) e que nunca ficou inadimplente, inclusive fez acordo e quitou o restante do débito de uma só vez. Mas, depois disso, as requeridas/agravantes, sem dar a quitação, vêm realizando diversas cobranças indevidas alegando inadimplemento contratual.
Na decisão recorrida, o d. Juiz de Direito expôs suas razões de decidir nos seguintes termos:
“(...) Admitida a inicial, consigno que, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil.
A par disso, tenho que os documentos que alicerçam a exordial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito do direito do Autor, consubstanciado no boleto emitido pela 2a Requerida com expressa informação quanto a quitação integral do contrato firmado pelo Autor, sem qualquer resquício de dúvida capaz de viciar o documento.
Notória a riqueza de detalhes que individualizam a relação contratual assumida entre o Autor e o 1o Réu, sendo evidenciado inclusive nas buscas públicas deste juízo a ligação indissociável dos Réus na prestação do serviço aos consumidores, sendo inequívoca a aparência solidária fundida na parte Ré, responsabilizadas em conjunto no artigo 6o do CDC, especialmente o direito à segurança, informação clara e conhecimento prévio das condições assumidas em qualquer relação de consumo, principalmente aquelas onerosas.
Da mesma forma, o pagamento corroborado pelo Requerente com o comprovante emitido por instituição financeira, que refletiu os dados de identificação do boleto emitido pela 2a Ré para o pagamento integral do contrato, asseguram a verossimilhança declinada na exordial, viabilizando a concessão parcial da tutela provisória para suspender a exigibilidade do débito oriundo do contrato de financiamento firmado pelo Autor.
No âmbito do perigo do dano, está amparado na violação à intimidade e ao emocional do consumidor que antecipa a quitação de vultoso contrato, que continua sendo alvo de cobrança constritiva indevida, aquilatado o risco de negativação e restrição negativa sobre os dados do Requerente, como simples efeito do próprio débito, portanto presente o perigo de dano irreparável se mantidas as condutas dos Réus até o deslinde do feito. (sem destaques no original) (Id. 60624986 – fls. 107/111).
Vislumbra-se, portanto, que não se identifica qualquer ilegalidade a macular a decisão agravada, bem como está devidamente fundamentada nos documentos apresentados com a inicial, os quais demonstram a verossimilhança das alegações do autor.
Considerando que o presente momento de análise perfunctória, consiste em apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, tenho que esta deve prevalecer, pois, a princípio mostra-se escorreita.
De mais a mais, é prudente, nesta esfera de cognição sumária, dar crédito ao entendimento do togado singular, haja vista ter ele o privilégio de presidir o feito e, consequentemente, ter proximidade com as partes e com o processo principal, ou seja, tem um conhecimento mais apurado sobre a causa, o que lhe permite dispor de mais elementos para a formação de uma convicção.
Imperioso ressaltar, também, que na eventualidade de não ser verdadeira a pretensão deduzida pelo autor/recorrido na origem, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para os requeridos/agravantes, que poderão cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.
Com relação à multa aplicada, objeto do recurso, de início, não verifico a existência de perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, pois a multa imposta aos agravantes constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com o objetivo de compelir ao cumprimento das decisões judiciais, não possuindo a astreinte, por sua vez, caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao tempo de impedir o descumprimento das ordens judiciais, como é o caso em tela.
Ressalto, outrossim, que o valor arbitrado não se revela abusivo, podendo, ainda, a multa ser revista a qualquer tempo pelo Juiz; bem como, o prazo estipulado para cumprimento da medida não se mostra exíguo a ponto de sugerir dano irreparável ou de difícil reparação.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de cognição sumária, diante dos fundamentos e documentos acostados nos autos, a presença dos requisitos necessários para a suspensão da decisão agravada.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora